Tribunal: TJES
Processo: 5005859-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005859-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR e outros (2)
AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005859-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR, VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR – ME. E GUSTAVO VAILLANT DE MATTOS

AGRAVADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR: DESEMBAR GADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto
por

VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR, VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR – ME.
e

GUSTAVO VAILLANT DE MATTOS
contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial
nº
0020491.40.2012.8.08.0024
que lhes move COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA., determinou a intimação dos agravantes para ciência da data do leilão de bens imóveis penhorados,
a ser realizad
o
no dia 04/11/2021.

Sustentam: (1)
cuida-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial de notas promissórias, que foram emitidas em garantia de um contrato de factoring; (2) foram cientificados da penhora determinada pelo MM Juiz de 1º grau, referente aos imóveis descritos às fls. 266, e logo após apresentaram objeção à respectiva penhora, tendo em vista a patente inexigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado nos autos principais, haja vista que a garantia de notas promissórias foram emitidas em garantia de um empréstimo de contrato de factoring; (3) ocorre que o MM Juiz de 1º grau não apreciou os argumentos suscitados pelos agravantes e determinou a realização de leilão dos imóveis penhorados, inclusive, já designou leiloeiro oficial, tendo este profissional já designado data de praça para o dia 04/11/2021; (4) a agravada
propôs ação de execução por quantia certa em face dos
a
gravantes (execução de título extrajudicial), para cobrança de notas promissórias que conforme alegado por aquela, foram parcialmente quitadas nas suas datas de vencimentos;
(5) c
onforme exposto pela
a
gravada, visando cumprir o seu objeto e finalidade social, contratou com os
a
gravantes, operações de fomento mercantil por meio do contrato 431/1 (documento não anexado aos autos);
(6) s
egundo informado pela própria
a
gravada nos autos principais, alguns títulos endossados estavam viciados em sua origem, sendo que como garantia foram emitidas 2 (duas) notas promissórias, o que embasa o processo de execução (notas promissórias);
(7) a
inda de acordo com os autos principais, as notas promissórias não foram adimplidas nas datas de vencimentos, pois apenas fora quitado parcialmente o valor devido. Assim, segundo consta nos autos principais, no momento do ajuizamento da ação de execução era devido o valor de R$ 115.460,94 (cento e quinze mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), apurado após ser deduzido o valor que os
a
gravantes já quitaram;
(8) d
esde já, e por ser relevante para a análise e julgamento dos autos, registra-se que
o
contrato de fomento mercantil mencionado pela
a
gravante cuida, em suma, de contrato de factoring, sendo que este documento (contrato de factoring) nunca foi apresentado/anexado
aos
autos principais, sendo apenas apresentadas as notas promissórias já mencionadas;
(9)
os
a
gravantes informam que fora
m
apresentado Embargos à Execução em relação Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada (Embargos à Execução 5014410.72.2021.8.08.0024 – PJE-TJES), oportunidade
em que
fora alegado a inexigibilidade
d
o t
í
tulo executivo (notas promissórias em garantia ao contrato de factoring), todavia, até a presente data o MM Ju
i
z de 1º grau não decidiu sobre o pedido de suspensão de execução, e, pior, manteve a data de leilão dos imóveis penhorados;
(10) v
ale relembrar que
a agravada
nunca apresentou nos autos principais o contrato de cessão de crédito de fomento mercantil (factoring), alegando apenas que as notas promissórias foram emitidas em garantia e não quitadas, o que justifica, no seu entender, a viabilidade da ação executiva. Todavia, nas hipóteses de factoring, as notas promissórias emitidas com o escopo de garantia do negócio, mesmo que estipuladas em contrato (documento este ausente nos autos), não podem ser considerados títulos executivos, haja vista a patente ausência de liquidez e exigibilidade. Em verdade, uma empresa de factoring (
a
gravada), apesar de não autorizada por lei (não é instituição financeira nem bancária), fez um empréstimo de valor e exigiu em garantia notas promissórias dos (
a
gravantes). Destaca-se, ainda, que a correta formação do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) pode até mesmo ser reconhecida de ofício (matéria de ordem p
ú
blica). Repita-se que o fato acima (inexigibilidade do título executivo) já fora suscitado junto ao MM Ju
i
z de 1º grau, seja nos autos principais (0020491.40.2012.8.08.0024) seja nos Embargos à Execução (5014410.72.2021.8.08.0024-PJE-TJES;
(11) c
ontudo, até a presente data não houve nenhuma manifestação do MM Juiz de 1º grau, sendo que a designação de leilão dos imóveis continua confirmada para o próximo dia 04/11/2021; (11) a manutenção da data de leilão dos imóveis designada pelo MM Juiz de 1º grau não pode persistir, sem que antes ocorra uma análise e julgamento sobre os pontos alegados pelos agravantes (inexigibilidade do título executivo); (12) destaca-se, ainda, que a suspensão do leilão não vai ocasionar nenhum prejuízo para a agravada, pois os imóveis já estão penhorados por ordem do MM Juiz de 1º Grau. Portanto, o que se requer é a suspensão do leilão até que o MM Juiz de 1º grau analise e decida sobre a viabilidade ou não do título executivo extrajudicial (notas promissórias emitidas em garantia ao contrato de factoring); e (13) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereram a concessão de efeito suspensivo, e, ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a necessidade de nulidade de leilão/praça dos imóveis, sendo necessário o prévio julgamento em definitivo dos Embargos à Execução.

Decisão (fl. 110/125) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fl. 128/142) apresentadas requerendo o desprovimento do recurso alegando (1) inadmissibilidade do recurso pela falta de recolhimento do preparo; (2) os embargos à execução no qual foi provida a decisão recorrida são intempestivos; (3) este fato foi omitido pelos agravantes; (4) houve prolatação de sentença rejeitando liminarmente os embargos à execução, o que implica na perda de objeto do recurso; e (5) aplicação de multa por litigância de má-fé porque o recurso é protelatório.

Petição (fl. 561/562) dos agravantes alegando que opuseram embargos de declaração contra a sentença que rejeitou os embargos à execução e que está pendente de julgamento, requerendo a ratificação da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 12/07/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005859-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR, VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR – ME. E GUSTAVO VAILLANT DE MATTOS

AGRAVADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Defiro o pedido de assistência judiciária formulado pelos agravantes, considerando que se tratam de pessoas física
s
e empresarial individual
e

por
que a declaração de pobreza de pessoa natural presume-se verdadeira
(CPC, art. 99, §3º)
.

Esclareça-se, por outro lado, que a prolatação da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelos agravantes por intempestividade, implica na ausência de interesse de agir para o recurso, por perda superveniente de seu objeto.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, que visa ao pagamento da indenização relativa ao seguro habitacional, tendo em vista vícios de construção apresentados em imóveis adquiridos no âmbito do SFH.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias.

Precedentes.

3. Hipótese dos autos em que, ademais, não há prejuízo à parte recorrente, porquanto, por um lado, o agravo de instrumento que interpusera não fora conhecido pelo Tribunal de origem, e, por outro, a sentença de mérito reapreciou o tema relativo à competência, reabrindo a oportunidade de discussão em sede de apelação. Ou seja, não há que se falar em preclusão da questão.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 2002463/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDE QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO FEITO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A natureza exauriente da sentença proferida na ação principal põe fim às discussões travadas em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

2. A questão relativa à competência foi tratada pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que autorizou o agravante a devolvê-la ao exame do Tribunal de origem sob novo título, providência esta que, segundo as informações trazidas aos autos, de fato ocorreu.

Logo, irretocável a decisão agravada que não conheceu do recurso especial diante da perda de objeto da insurgência.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1889061/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 22/04/2022)

No caso, a sentença de folhas 557/559, rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelos agravantes ao fundamento de que são intempestivos, considerando que o mandado de citação do último executado foi juntado aos autos em 03/08/2018 e os embargos à execução foram opostos em 27/07/2021, quando já ultrapassado o prazo legal de 15 (quinze) dias.

E a omissão sobre a intempestividade dos embargos à execução não pode servir de fundamento para condenação dos agravantes em litigância de má-fé, como se a interposição do agravo de instrumento fosse meramente protelatória, eis que tal matéria só foi debatida após a oposição dos embargos à execução e não foi abordada pela decisão recorrida.

Ademais, os agravantes opuseram recurso de embargos de declaração contra a sentença que rejeitou os embargos à execução, no qual alegam a tempestividade dos embargos à execução, não se podendo, portanto, punir o apelante antes mesmo do julgamento de tais embargos de declaração que, em tese, poderão até implicar em reforma da sentença.

Por estas razões, não conheço do agravo de instrumento e, em consequência, revogo a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso e defiro o benefício da assistência judiciária aos agravantes.

Indefiro o pedido de condenação dos agravantes em multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005859-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR, VIDALCY VIEIRA DE MATOS JUNIOR – ME. E GUSTAVO VAILLANT DE MATTOS

AGRAVADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO - SENTENÇA PROLATADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REJEITANDO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – PERDA DO INTERESSE DE RECORRER POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. - Como os agravantes são pessoas físicas e microempresário individual, presume-se verdadeira as declarações de pobreza por eles firmadas, não se podendo deixar de conhecer o agravo de instrumento por este fundamento. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido.

2. - A natureza exauriente da sentença proferida na ação em que proferida a decisão interlocutória agravada põe fim às discussões travadas no agravo de instrumento.

3. - A prolatação de sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por intempestividade conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. - Como a intempestividade dos embargos à execução só foi alegada após a decisão ora recorrida e a sentença que a acolheu foi desafiada por embargos de declaração, não há que se falar em litigância de má-fé pelos agravantes, ao fundamento de que o agravo de instrumento é meramente protelatório.

5. - Recurso não conhecido, com a revogação da decisão que lhe deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.